Tribunal: TJES
Processo: 5014353-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014353-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOPREV S.A.
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014353-11.2023.8.08.0048

Recorrente: ODONTOPREV S.A.;

Recorrido: LAIR GREGÓRIO DE ALMEIDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO ODONTOLÓGICO. REEMBOLSO DE PROCEDIMENTOS NÃO REALIZADO. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU OS GASTOS QUE REALIZOU, BEM COMO O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COM SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. REQUERIDAS QUE NÃO COMPROVARAM FATO IMPEDITIVO/EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS, CONDENANDO AMBAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS (EXAME DE RAIO X E HONORÁRIOS DE DENTISTA), BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. RECURSO INOMINADO ALEGANDO NÃO TER SIDO COMPROVADO O CORRETO PROCEDIMENTO DE PEDIDO DE REEMBOLSO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PRODUZIDO PELA PARTE AUTORA, COM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA/INCORREÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO QUE CABIA ÀS RECORRIDAS, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM. VALOR DOS DANOS MATERIAIS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS, E VALOR DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COMPATÍVEL COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA, ATENDENDO À RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)